Tribunal: TJMT
Processo: 1019682-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019682-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Remoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), HERNANY OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 005.041.281-75 (AGRAVANTE), DELEGADA GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO POR PERMUTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, visando à concessão de remoção por permuta com outro servidor. A negativa administrativa baseou-se na ausência de interesse público na troca pretendida. O agravante alega preenchimento dos requisitos objetivos e inexistência de prejuízo à Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em mandado de segurança com pedido de remoção por permuta; e (ii) determinar se a recusa administrativa à permuta configura ilegalidade ou abuso de poder passível de controle judicial liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e do CPC, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica no caso.

4.

A legislação estadual que rege a remoção por permuta condiciona sua homologação ao interesse da Administração Pública, afastando a existência de direito subjetivo à movimentação, ainda que preenchidos os critérios objetivos.

5.

A remoção é ato discricionário da Administração, subordinado aos juízos de conveniência e oportunidade, não sendo o Judiciário competente, em sede liminar e na via mandamental, para substituir tal apreciação, salvo ilegalidade manifesta.

6.

Jurisprudência consolidada reconhece que a negativa de remoção devidamente motivada não configura, por si, afronta a direito líquido e certo (TJ-SC, MS 5055125-19.2023.8.24.0000; TJ-MG, MS 11528776520238130000).

7.

A alegação de ausência de prejuízo ao serviço público com a permuta não é suficiente para afastar a prerrogativa da Administração de avaliar o interesse público envolvido, o qual não se resume ao mero preenchimento de vagas.

8.

A existência de decisão administrativa favorável ao outro servidor não implica, por si, ilegalidade ou violação à isonomia, sendo necessária a demonstração de abuso de poder ou desvio de finalidade, ausentes no caso.

9.

O agravante não comprovou risco de dano grave ou irreparável decorrente da manutenção de sua lotação atual, não se justificando a intervenção judicial antecipada na gestão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A remoção por permuta de servidor público estadual é ato discricionário, condicionado ao interesse da Administração Pública.

2.

A ausência de ilegalidade manifesta ou desvio de finalidade no indeferimento administrativo afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência em mandado de segurança.

3.

O Poder Judiciário, em sede liminar, não pode substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração sem demonstração inequívoca de abuso de poder.

4.

Alegações genéricas de ausência de prejuízo ao serviço público ou de tratamento desigual não autorizam, por si, a concessão de medida liminar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; CPC, arts. 300 e 311.

Jurisprudência relevante citada: – TJ-SC, Mandado de Segurança Cível 5055125-19.2023.8.24.0000, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 21.11.2023; – TJ-MG, MS 11528776520238130000, Rel. Des.ª Áurea Brasil, j. 14.09.2023; – TJ-MT, AI 10062493520218110000, Rel. Des.ª Maria Erotides Kneip, j. 04.07.2022; – TJ-MT, MS 132837/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 03.07.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Hernany Oliveira Campos contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de mandado de segurança, que indeferiu o pedido liminar voltado à suspensão dos efeitos de ato administrativo que negou a remoção por permuta pretendida pelo impetrante e determinou sua remoção
ex officio
para o Município de Nova Canaã do Norte.

Na origem, o agravante sustenta que requereu remoção por permuta com outro servidor policial civil, a fim de ser lotado na cidade de Barra do Garças, alegando que ambos preencheram os requisitos legais e que as unidades envolvidas manifestaram-se favoravelmente à troca.

Afirma que, não obstante o indeferimento de seu pedido, o outro servidor obteve remoção para a localidade por ele pretendida, o que evidenciaria violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, além de suposto desvio de finalidade no ato administrativo.

O magistrado singular indeferiu a liminar, ao fundamento de que a remoção por permuta não configura direito subjetivo do servidor, encontrando-se condicionada ao interesse da Administração Pública, inexistindo, em sede de cognição sumária, demonstração de ilegalidade manifesta apta a justificar a intervenção judicial, bem como ausente prova robusta de risco de dano irreparável.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a permuta não envolveria juízo discricionário, por não gerar prejuízo ao serviço público, e que o indeferimento apenas em relação a um dos servidores permutantes revela arbitrariedade, especialmente diante de sua remoção de ofício para localidade diversa da pretendida.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

O objeto do presente agravo de instrumento restringe-se à análise da decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada no mandado de segurança de origem, não se adentrando, neste momento processual, no mérito definitivo da controvérsia administrativa.

Nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, bem como do regime geral das tutelas provisórias previsto no Código de Processo Civil, a concessão de medida liminar pressupõe a presença concomitante da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano decorrente da demora na prestação jurisdicional.

No caso em exame, a probabilidade do direito não se evidencia de forma inequívoca.

A legislação estadual que rege a remoção por permuta é expressa ao condicionar a homologação do pedido ao interesse da Administração Pública, o que afasta a tese de direito subjetivo automático do servidor à troca de lotação. Ainda que preenchidos os requisitos objetivos relativos ao cargo e ao perfil funcional, subsiste margem de apreciação administrativa quanto à conveniência da movimentação, inserida no âmbito da gestão de pessoal e da organização do serviço público.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é consolidada ao assentar que a remoção é ato discricionário, sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. PEDIDO DE REMOÇÃO POR PERMUTA ENTRE POLICIAL PENAL DO SEXO MASCULINO, LOTADO EM PENITENCIÁRIA MASCULINA, E POLICIAL PENAL DO SEXO FEMININO, LOTADA EM PENITENCIÁRIA FEMININA, EXCLUSIVAMENTE DE MULHERES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NO INTERESSE PÚBLICO. (...) A remoção de servidor público é um ato discricionário que se funda nos critérios de conveniência e oportunidade, para atender aos interesses da Administração Pública, os quais se sobrepõem aos interesses privados. (TJ-SC - Mandado de Segurança Cível: 5055125-19.2023.8.24.0000, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 21/11/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

A propósito, também nesse sentido o entendimento desta Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO A PEDIDO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE - UNIDADE FAMILIAR – SITUAÇÃO FÁTICA NÃO PROVOCADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A remoção de servidor público a pedido não é um ato administrativo vinculado, mas sim discricionário da Administração Pública, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo. 2. Soma-se a isto, o fato na unidade familiar não ter sido perturbada ou rompida pelo Estado de Mato Grosso, pois quando o convivente da Agravante tomou posse em Cuiabá, a unidade familiar já estava constituída. 3. Recurso Desprovido.” (TJ-MT 10062493520218110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 04/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/07/2022)

“(...) A remoção a pedido está adstrita ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade da Administração Pública, com base no princípio da eficiência e razoabilidade, firmado em dispositivos legais que autorizam a remoção dos servidores. No controle dos atos administrativos o Judiciário deve se limitar ao exame de sua legalidade, eximindo-se de adentrar na análise do mérito. (MS 132837/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2014, Publicado no DJE 25/07/2014)

A atuação do Poder Judiciário, sobretudo na via estreita do mandado de segurança e em sede de cognição sumária, limita-se ao controle de legalidade do ato administrativo, não se prestando à substituição do juízo administrativo de oportunidade e conveniência, salvo diante de ilegalidade flagrante, desvio de finalidade comprovado ou manifesta irrazoabilidade, circunstâncias que, neste momento, não se mostram demonstradas de forma objetiva.

Corrobora tal entendimento o seguinte aresto:

“(...) REMOÇÃO - AGENTE DE SEGURANÇA DE PENITENCIÁRIA - INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO - EDITAL INTERNO Nº 04/2021 - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO - 1. A ação mandamental é cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la. 2. Inexistente prova de ilegalidade do ato administrativo que indeferiu a remoção do servidor, é vedada a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo. 3. Segurança denegada.” (TJ-MG - MS: 11528776520238130000, Relator: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 14/09/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2023)

A alegação de que a permuta não implicaria prejuízo ao serviço público, por se tratar de simples troca entre servidores, não é suficiente para afastar, por si só, a prerrogativa legal conferida à Administração de avaliar o interesse público envolvido. A gestão de efetivo, a distribuição funcional e as necessidades específicas de cada unidade administrativa não se resumem ao preenchimento aritmético de vagas, comportando análise mais ampla que escapa ao controle jurisdicional substitutivo.

Também não se extrai, em sede liminar, ilegalidade manifesta do fato de ter sido deferida a remoção do outro servidor e indeferida a do agravante. A eventual assimetria decisória, por si só, não configura automaticamente violação a direito líquido e certo, sendo indispensável demonstração clara de que o ato administrativo foi praticado com abuso de poder ou finalidade espúria, o que demanda exame mais aprofundado da motivação e do contexto administrativo, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

No tocante ao perigo de dano, embora o agravante invoque circunstâncias de ordem pessoal e familiar, não se verifica prova robusta de prejuízo irreversível ou de impossível reparação que justifique a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, sobretudo diante da presunção de legitimidade que milita em favor dos atos administrativos.

A medida pretendida, ademais, implicaria interferência direta na organização administrativa e na lotação de servidores públicos, com potencial impacto no serviço, circunstância que recomenda cautela redobrada na concessão de provimentos de urgência.

Assim, ausentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026